Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-84.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001328-84.2020.8.11.0059
APELANTE: JOYCE BATISTA LIMA, MATEUS SILVA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos verifica-se que Mateus Silva Araújo (ID 93706540) e Joyce Batista Lima (ID 93706527), pleitearam que as razões recursais fossem apresentadas em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual determino o cumprimento das seguintes diligências:
I - a intimação dos advogados Matheus Ross (OAB/MT n. 19.739) e Julliane Alves da Silva (OAB/MT n. 18.251-A), para que, observado o prazo legal, apresentem as razões recursais que julgarem pertinentes ou comprovar eventual renúncia ao mandato por prazo superior a 10 (dez) dias (art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil); devendo, ainda, os advogados em questão ficarem advertidos de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderão ser penalizados com a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de encaminhamento de cópias desta ação penal ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para que sejam tomadas naquele tribunal administrativo as providências disciplinares cabíveis à espécie em decorrência da eventual desídia dos profissionais da advocacia acima nominados;
II - após a apresentação da aludida peça recursal, providencie-se a intimação do Ministério Público atuante na primeira instância, a fim de oferecer contrarrazões ao recurso defensivo; e,
III - cumpridas as diligências supracitadas, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o advogado acima nominado.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator